Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003660-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[G. M. F. - CPF: 091.649.901-41 (AGRAVANTE), G. M. F. - CPF: 091.649.641-40 (AGRAVANTE), REGIANE BATISTA MIRANDA - CPF: 064.657.753-01 (AGRAVANTE), ADAILTON DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 050.039.733-30 (AGRAVADO), REGIANE BATISTA MIRANDA - CPF: 064.657.753-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. M. F. (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003630-31.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
G.M.F, GM.F e G.M.F, representados por REGIANE BATISTA MIRANDA.

AGRAVADO:
ADAILTON DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRÊS MENORES. FIXAÇÃO ORIGINAL INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias, em favor de três menores com idades entre 08 e 15 anos, filhos da agravante, cujo rendimento mensal é de R$ 1.770,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da verba alimentar arbitrada para suprir as necessidades de três menores, diante da alegada insuficiência do valor fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do CC/2002.

4. Considerando o número de alimentandos, suas idades e a renda da genitora, revela-se inadequado o percentual fixado inicialmente, sendo razoável a majoração para 50% do salário mínimo, de forma a melhor atender às necessidades dos menores, sem comprometer de forma desproporcional a subsistência da alimentante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para majorar os alimentos provisórios para 50% do salário mínimo.

Tese de julgamento:
“É cabível a majoração dos alimentos provisórios quando verificada a insuficiência do valor fixado, diante do número de alimentandos, suas idades e a possibilidade da alimentante, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1008486-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003630-31.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
G.M.F, GM.F e G.M.F, representados por REGIANE BATISTA MIRANDA.

AGRAVADO:
ADAILTON DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
G.M.F, GM.F e G.M.F
,
representados por REGIANE BATISTA MIRANDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Alimentos, Guarda e Visitas de nº 1003340-97.2024.8.11.0005, fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, desde a citação, valor este que deverá ser depositado/transferido até o dia 10 de cada mês, em conta bancária indicada pela parte autora.

Em suas razões de Id. 267510773, a parte agravante sustenta que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau é irrisório, haja vista que são 3 menores, com 15, 12 e 08 anos de idade, bem como que recebe o valor mensal de R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais).

Requer, assim, a majoração do
quantum
arbitrado para 50% do salário mínimo, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausência de pagamento do preparo recursal, nos termos da certidão de Id. 267573294.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 267828294.

Sem Contrarrazões.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso de agravo nos termos da decisão liminar (Id. 285751353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
G.M.F, GM.F e G.M.F
,
representados por REGIANE BATISTA MIRANDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Alimentos, Guarda e Visitas de nº 1003340-97.2024.8.11.0005, fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, desde a citação, valor este que deverá ser depositado/transferido até o dia 10 de cada mês, em conta bancária indicada pela parte autora.

A parte agravante sustenta que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau é irrisório, haja vista que são 3 menores, com 15, 12 e 08 anos de idade, bem como que recebe o valor mensal de R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais).

Requer, assim, a majoração do
quantum
arbitrado para 50% do salário mínimo, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

É cediço que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

No caso, é possível constatar que os alimentos foram fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinária.

Ocorre que no presente caso
trata-se de 3 menores, com 15, 12 e 08 anos de idade, bem como que a genitora recebe somente o valor mensal de R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais).

Assim, entendo pela majoração do
quantum
arbitrado para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ACORDO PRÉVIO - MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta, conforme prescreve o dispositivo abaixo do Código Civil de 2002. Havendo acordo prévio sobre o quanto a ser pago a título de pensão alimentícia, para fins de revisão proposta pelo alimentando, este tem o ônus de demonstrar a efetiva mudança das condições contributivas do alimentante ou a redução das necessidades do mesmo, além da elevação das suas próprias necessidades. Com a demonstração de alteração significativa das condições financeiras do alimentante e considerando o fato da pensão ser calculada em porcentagem fixa sobre os rendimentos do alimentante, impõe-se a manutenção da decisão que majorou a pensão alimentícia. (TJ-MT - AI: 10084860820228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)”

Dispositivo.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para majorar
o quantum
arbitrado para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025